Tribunal: STF
Processo: ADI 6554
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol/Brasil ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do Decreto nº 5.915, e Anexo Único, de 8 de março de 2019, do Estado de Tocantins, mediante o qual aprovado o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária. Eis o teor:
    Art. 1º É aprovado o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Tocantins, constante do Anexo Único a este Decreto. 
    Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
    Ressalta a legitimidade, aludindo ao artigo 103, inciso IX, da Carta da República, tendo em vista a condição de entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática no fato de a norma questionada impactar os interesses da categoria representada. 
    Destaca o cabimento da ação ante abstração e autonomia do ato impugnado. Menciona precedentes do Supremo.
    Aponta violados os artigos 5º, inciso II, 22, inciso I, 37, cabeça, 84, inciso IV, 129, inciso VII, e 220, cabeça e parágrafos, da Lei Maior.
    Sublinha excedido o poder regulamentar. Afirma criado sistema instrumental paralelo ao encerrado no Código de Processo Penal. Diz possibilitada interferência, a depender de conveniência política, em investigações, uma vez previstas remoção de delegado de polícia e exclusão de presidente de inquérito policial. Sustenta desrespeitado o sigilo de procedimentos.
    Realça contrariado o princípio da reserva legal. Frisa usurpada a atribuição da União para legislar sobre direito processual. 
    Discorre sobre os artigos 9º, 46, 75 e 224 do Anexo Único, a versar o Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária. Destaca instituído procedimento a dificultar a atuação do Ministério Público no controle externo da atividade policial. Reporta-se à fixação de diretrizes relativamente à intimação por meio eletrônico. Articula com vedação ao acompanhamento, por veículo de imprensa, de busca e apreensão, sem prévia autorização do Delegado-Geral, salientando inobservados o princípio da publicidade, a liberdade de imprensa e informação. Aduz estabelecida, aos policiais civis, responsabilidade disciplinar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do Decreto nº 5.915/2019, e Anexo Único, do Estado de Tocantins. Postula, alfim, a declaração de inconstitucionalidade.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona a aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    3. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator